Tribunal: TJDFT
Processo: 0703618-30.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSECUÇÃO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS NOVAS EM SEDE RECURSAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE COMPROMETIDA POR PROVA OBJETIVA. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de perseguição (art. 147-A, §1o, II, CP) e violação de domicílio (art. 150, CP), ambos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da custódia provisória do acusado durante a instrução processual e analisar a admissibilidade de provas novas em grau recursal; (ii) definir se o conjunto probatório, analisado integralmente – inclusive as provas de defesa –, é suficiente para sustentar condenação criminal pelo crime de perseguição, considerando as contradições documentadas no depoimento da vítima, a dinâmica bilateral do relacionamento e o standard probatório exigido pelo art. 386, VII, do CPP; (iii) definir se a prova exclusivamente oral, desacompanhada de corroboração material, é suficiente para sustentar condenação pelo crime de violação de domicílio, quando a credibilidade da vítima restou objetivamente comprometida em ponto específico e verificável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A custódia cautelar do acusado não configura, por si só, cerceamento de defesa quando há defesa técnica regularmente constituída e atuante, sem demonstração concreta de prejuízo.
4. A palavra da vítima, nos delitos praticados em contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório. Especial relevância, todavia, não significa presunção absoluta de veracidade nem imunidade ao contraditório. O art. 155 do CPP exige que todas as provas sejam efetivamente sopesadas, inclusive as de defesa.
5. Quando se demonstra, por meio de prova objetiva, que a vítima faltou com a verdade em ponto específico e verificável – negando em juízo conduta captada por câmeras de segurança –, impõe-se ao julgador dever reforçado de cautela na valoração dos demais pontos que dependem exclusivamente de sua palavra.
6. As condutas atribuídas ao réu, analisadas em seu contexto e natureza – bilhete de teor afetivo, presença em locais públicos, mensagens sem conteúdo agressivo ou ameaçador, tentativa de desfazer os motivos do rompimento –, não preenchem com a segurança necessária os elementos do tipo penal de perseguição.
7. A prova do crime de violação de domicílio é exclusivamente oral e desacompanhada de qualquer elemento material de corroboração, em caso no qual a residência da vítima dispõe de sistema de câmeras de segurança cujas imagens não foram trazidas aos autos.
8. A dúvida razoável impõe absolvição.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Absolvição por ambas as imputações.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147-A, §1o, II, e 150; CPP, arts. 155, 156 e 386, VII; CF/1988, arts. 5o, incs. LIV e LV, e 93, IX; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.